Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712022-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAMPOS BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: VICENTE LUIZ RABELO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Campos Batista de Oliveira contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 227607348 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais ajuizada por Vicente Luiz Rabelo, ora agravado, em desfavor do ora agravante, processo n. 0704064-48.2025.8.07.0007, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada pelo autor para declarar rescindido o contrato entre as partes e deferir a imissão do autor na posse do estabelecimento Mercado e Sacolão, nos seguintes termos: Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos morais e materiais proposta por VICENTE LUIZ RABELO em face de MARCELO CAMPOS BATISTA DE OLIVEIRA. O autor afirma que, no dia 31/10/2024, celebrou com o réu, contrato de compra e venda de um pondo de mercado/sacolão, situado na CSB 05, lote 08, loja 02, Taguatinga Sul, pelo valor de R$330.000,00, que seriam pagos mediante a entrega de um veículo VW VOYAGE ano 2012/2013, pelo valor de R$ 30.000,00; R$ 32.000,00 em dinheiro; 7 parcelas de R$21.428,57, mediante cártulas de cheques datados para o dia 10 de cada mês, iniciando em novembro de 2024; e R$118.000,00 para pagamento no dia 10/03/2025, sendo entregue um cheque. Relata que ficaria na posse do veículo I/TOYOTA HILUX, placa FSX0J20, até a quitação dos cheques; que não tinha onde manter os veículos e os entregou ao requerido; que recebeu apenas a quantia de R$ 32.000,00; que o réu não está pagando o aluguel do ponto no valor de R$6.000,00, além de não pagar as contas de água, luz e fornecedores; e que o réu está oferecendo o ponto para terceiros. Requer, portanto, a concessão de tutela provisória de urgência para que seja declarada a rescisão imediata do contrato e autorizada a imissão na posse no estabelecimento, assim como o arresto de bens, mediante a restrição de transferência do veículo I/TOYOTA HILUX, placa FSX0J20 e o bloqueio do valor de R$50.000,00 nas constas bancárias do requerido. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Analisando os autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado pela parte autora, que comprova pelos documentos juntados, que firmou contrato de compra e venda de estabelecimento com o réu, e que, além de estar inadimplente com o contrato, o requerido não está efetuando o pagamentos do aluguel, energia e fornecedores de mercadorias, bem como que está oferecendo o ponto para terceiros, sem arcar com os débitos que possui com o autor e com terceiros. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está na possibilidade de dilapidação do patrimônio, já que o réu não está cumprindo com o contrato firmado entre as partes, pretende alienar o estabelecimento e não está pagando os fornecedores, sendo cabível, portanto, em sede de cognição sumária, a rescisão do contrato e imissão do autor na posse do estabelecimento. Contudo, quanto ao arresto de bens e valores, considero prudente o exercício do contraditório e da ampla defesa para a apuração dos valores efetivamente devidos pelo réu. Não há perigo de irreversibilidade da medida, haja vista que a decisão pode ser alterada a qualquer momento. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para declarar rescindido o contrato entre as partes e deferir a imissão do autor na posse do estabelecimento MERCADO e SACOLÃO situado na CSB 05, lote 08, loja 02, Taguatinga Sul/DF. Expeça-se mandado de imissão na posse. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória, intimando-se previamente a parte autora a apresentar documentos digitalizados, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. Se infrutífera as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. (...) Inconformado, o réu interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70271260), requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega não reunir condições de custear as despesas processuais. Afirma enfrentar atualmente momentos de instabilidade financeira. Aduz autorizarem o deferimento do benefício vindicado a declaração de hipossuficiência econômica e a prova de insuficiência de rendimentos. Cita julgados. No mérito, sustenta ter sido parcial o inadimplemento das obrigações ajustadas contratualmente, o que conduz, no seu entender, à necessidade de prévia notificação para que pudesse purgar a mora. Assinala não ser suficiente o mero vencimento da obrigação positiva e líquida para que o devedor, no compromisso de compra e venda, incorra em mora. Ressalta a necessidade da notificação para fins de conhecimento das parcelas vencidas e posterior cumprimento da obrigação. Acresce não ter havido prova de que ele teria sido notificado para purgar a mora, providência que reputa essencial ao desfazimento do pacto. Menciona o verbete sumular 76 do Superior Tribunal de Justiça. Cita julgados. Argumenta que a ausência de pressuposto processual para o ajuizamento rescisório impede a concessão da medida liminar de rescisão do contrato e a imissão na posse, ante a falta de documento que alega imprescindível à concessão do pedido. Reputa presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: I – A concessão da gratuidade de justiça, conforme a fundamentação do pleito; II – LIMINARMENTE, o postulado seja RECEBIDO e CONCEDIDO para decretar o efeito suspensivo ativo pleiteado, deferindo o pedido de tutela recursal nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada proferida nos autos do processo de no. 0704064-48.2025.8.07.0007, até o julgamento de mérito; III – A intimação do agravado para, querendo, apresente as contrarrazões competentes no prazo de lei; IV – No MÉRITO, que agravo de instrumento seja RECEBIDO e PROVIDO para que o presente recurso possa reformar a decisão agravada no sentido de revogar a medida liminar de rescisão do contrato de compra e venda e imissão na posse concedida nos autos do processo de no. 0704064-48.2025.8.07.0007, de modo que a posse volte ao agravante. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. Em decisão unipessoal desta Relatoria encartada no Id 70348075, foi indeferida a gratuidade de justiça formulada pela agravante e determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Preparo recolhido (Id 70581722). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. Em razões recursais, o agravante alega a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência requerida pelo autor, sob o fundamento de que ausente prévia notificação extrajudicial para constituí-lo em mora, providência que reputa imprescindível para a caracterização do inadimplemento contratual e, por conseguinte, para a resolução do negócio jurídico. Ocorre que a referida tese não foi analisada pela decisão recorrida, uma vez que sequer foi ventilada nos autos do processo de origem, considerando que, até o momento, ainda não houve a apresentação de contestação pelo réu/agravante. Por esse motivo, apreciar desde logo a questão referente à necessidade de notificação extrajudicial do devedor para purgar a mora implicaria indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questão ainda não analisada pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM LEVADO A LEILÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. BEM IMÓVEL ARREMATADO PELA EXEQUENTE EM SEGUNDA HASTA. POSSIBILIDADE. ART. 876. NÃO APLICAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VALORIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões do recurso estão dissociadas do que foi decidido na origem. (...) (Acórdão 1426387, 07077836420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso, portanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, sendo manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, em razão de evidente supressão de instância. Posto isso, com fundamento no art. 932, III, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 9 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora